Tribunal: TJPA
Processo: 0012147-96.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. PRELIMINAR. INÃPCIA DA DENÃNCIA. AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. MÃRITO. ABSOLVIÃÃO. IMPROVIMENTO. READEQUAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em inÃ©pcia da inicial acusatÃ3ria, conquanto haja na denÃºncia ofertada elementos suficientes para dessumir-se os fatos delitivos imputados ao recorrente, tendo a sentenÃ§a penal consolidado o referido entendimento. 2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o se, na hipÃ3tese dos autos, o delito de estupro mostra-se comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em delitos desta natureza, a declaraÃ§Ã£o da vÃtima assume elevada eficÃ¡cia probatÃ3ria, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidÃªncias dos autos. 3. InviÃ¡vel que se cogite de alteraÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena fixado em desfavor do recorrente quando seu estabelecimento decorre de um imperativo legal inerente a literalidade do Art. 33, Â§2Â°, âbâ do CÃ3digo Penal, nÃ£o havendo que se cogitar de modulaÃ§Ã£o da literalidade legal por vontade unilateral de um dado apenado.4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0012147-96.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCELO SIQUEIRA DAVID
ADVOGADO: AMANDA MAIA RAMALHO - OAB/PA n° 23.331
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTERMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em inépcia da inicial acusatória, conquanto haja na denúncia ofertada elementos suficientes para dessumir-se os fatos delitivos imputados ao recorrente, tendo a sentença penal consolidado o referido entendimento.
2. Não há que se falar em absolvição se, na hipótese dos autos, o delito de estupro mostra-se comprovadamente delineado, devendo se salientar que, em delitos desta natureza, a declaração da vítima assume elevada eficácia probatória, mormente quando coerente e corroborada pelas demais evidências dos autos.
3. Inviável que se cogite de alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em desfavor do recorrente quando seu estabelecimento decorre de um imperativo legal inerente a literalidade do Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal, não havendo que se cogitar de modulação da literalidade legal por vontade unilateral de um dado apenado.
4. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do CP, sem modificação da pena e demais capítulos da sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária por videoconferência da 2ª Turma de Direito Penal, realizada em 08 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal manejado por
MARCELO SIQUEIRA DAVID
, através de sua defesa técnica, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática de condutas que, em tese, vulneram o tipo penal abstratamente contido no Art. 213 do Código Penal, fixando-lhe a pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser observada inicialmente em regime semiaberto de cumprimento de pena.

Em um contexto fático, afirma a inicial acusatória que, na data de 22 de maio de 2016, a vítima estava indo para o seu local de trabalho e, ao descer do ônibus em que estava, foi agarrada por trás pelo ora Apelante, que em ato contínuo passou a tocar em seus seios, momento em que, impossibilitada de libertar-se de seu agressor, a vítima, então, passou a gritar por socorro, tendo diversos populares intervindo na dinâmica delitiva, resguardando a vítima e garantindo a prisão em flagrante do recorrente.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 213 do Código Penal, tendo o magistrado reconhecido a procedência da exordial acusatória, fixando-lhe a pena antes descrita.

Inconformado com a sentença condenatória, restou manejado o presente recurso de Apelação, oportunidade em que argumentou:
- Que a denúncia ofertada é inepta, por não apresentar justa causa suficiente para seu processamento;
- Que, no mérito, inexistem provas suficientes capazes de sustentar a autoria delitiva;
- Que, seja deferido o cumprimento da pena fixada em regime aberto, ainda que com monitoramento eletrônico.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau, argumenta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, requer o improvimento das razões recursais ofertadas, com a confirmação integral da sentença. Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

I - PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Preliminarmente, as razões recursais buscam o reconhecimento de que, a denúncia ofertada é, em si, inepta, vez que não guardaria em seu corpo a justa causa suficiente para seu processamento e, no ponto, consigno que, considerando o momento processual posto, o pleito é inócuo, na medida que a prolação de sentença condenatória torna o argumento vazio - ¿
haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior
sentença
de cognição exauriente" -
(HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).

Leia-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ E DO PROMOTOR. NÃO VERIFICADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO. ANÁLISE DE PROVAS. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACRESCIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Conforme orientação desta Corte Superior, com a prolação de sentença condenatória fica superada a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal.
(omissis)
(HC 630.512/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Desta forma, afasto a preliminar aventada.

II - ABSOLVIÇÃO.

No mérito, insurge-se o recorrente contra a sua condenação, argumentando que:
A autoridade Policial não diligenciou ao local dos fatos em busca de câmeras particulares ou de segurança pública a fim de apurar os fatos. Tendo sido todo o seu convencimento, portanto, formado a partir da palavra da vítima isoladamente.

Assim, o que se pode compreender é que, o cerne recursal gravita em compreender se, em um crime de natureza sexual pode, a condenação, lastrear-se precipuamente na palavra da vítima e, sobre o ponto, adianto que é pacifico neste Tribunal de Justiça - e na jurisprudência pátria de modo amplo - o entendimento de que, em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo em um cenário fático como o ora encartado, em que não se cogita que a vítima pretenda imputar delito tão grave a um desconhecido gratuitamente.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI 13.718/2018. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(omissis)
IV - Conforme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, os quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e não deixam vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante.
Precedentes.
(¿)
(AgRg no HC 655.153/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2. Esta Corte Superior firmou entendimento segundo a qual, "em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/02/2019). Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1836355/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

Oportuno destacar que, a vítima Nélia de Nazaré Pinto Galvão, declarou em Juízo:

(...)
que, no dia 22/05/2016, por volta das 06:45h, em um domingo, a depoente estava caminhando pela Av. Dom Pedro e, quando passava próximo à Escola Anísio Teixeira, foi surpreendida por um indivíduo que a agarrou por trás e passou as mãos nos seus seios, puxando sua blusa; que a depoente começou a gritar e, como um senhor passava próximo, o indivíduo começou a correr; que um outro homem começou a seguir o indivíduo e o pegaram em frente ao Sebrae; que esse indivíduo parecia estar alterado; que ele tentava arrastar a depoente para uma rua sem saída; que ele soltou a depoente quando viu que tinha gente correndo; que ele a agarrou para fins sexuais, porque, se ele quisesse assaltá-la, teria puxado a mochila que estava pendurada do lado; que ele estava alterado e sujo, com os cabelos grandes, embora atualmente já esteja com o cabelo cortado; que ele parecia uma pessoa de rua; que isso ocorreu muito rápido; que, quando o indivíduo a largou e saiu correndo, viu que ele tinha um cabelo grande enrolado; que a depoente o viu; que, quando a população o pegou, apareceu uma mulher dizendo que era parente dele; que a população o agrediu; que a depoente ficou no local; que a depoente não o viu antes da abordagem, mas o viu quando ele fugiu; que ele era um pouco mais alto que a depoente, cabelo grande e enrolado; que a depoente o reconheceu de imediato no corredor do fórum; que ele estava de bermuda e sem camisa; que a pessoa que foi capturada pela população e presa é a mesma que a atacou; que a depoente tem a plena certeza de que foi o acusado quem a abordou; que não tinha visto o acusado antes desse fato; que o acusado, quando foi capturado, disse que foi a depoente quem tinha tentado agarrá-lo.

Pois bem, no depoimento prestado pela vítima, ela descreveu com detalhes os fatos ocorridos, sendo o relato corroborado pela situação flagrancial em que o recorrente foi capturado - ainda na cena do delito pelas testemunhas oculares que ali transitavam. Portanto, não merece acolhida a abstrata alegação defensiva pertinente à insuficiência de provas de autoria. Com efeito, ressai da análise do decreto, que o magistrado a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, razão pela qual a condenação do réu nas condutas do artigo 213 do CP deve ser mantida.

III - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, pretende o recorrente a consideração de que possa realizar o cumprimento de sua pena: ¿apenas com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar, à vista de não comprometer sua vida acadêmica¿ - e, sobre o tema, consigno que a pena concretamente fixada em seu desfavor foi de 06 (seis) anos de reclusão, sendo o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena um imperativo legal inerente ao Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal, não havendo que se cogitar de modulação da literalidade legal por vontade unilateral de um dado apenado.

Ademais, impende consignar que, tratando-se de um desejo do recorrente a manutenção de sua vida acadêmica, o regime semiaberto,
per si
, não constitui óbice para sua continuidade, dado que é facultado que o apenado realize fora da prisão cursos, pelos turnos da manhã e tarde, durante o cumprimento de sua pena.

Assim, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado em desfavor do recorrente.

IV - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas no mérito, lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
LR